Tribunal: TJDFT
Processo: 0728146-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728146-04.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0722553-43.2024.8.07.0016 AGRAVANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL ATRIUM - AGUAS CLARAS - TAGUATINGA - DF AGRAVADO: MICAEL DAHER JARDIM DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo EDIFÍCIO RESIDENCIAL ATRIUM - AGUAS CLARAS - TAGUATINGA - DF, ora requerido/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento n° 0722553-43.2024.8.07.0016 ajuizada por MICAEL DAHER JARDIM, ora autor/agravado. Da análise dos autos, afere-se que o respectivo decisum (ID n° 192307521), foi disponibilizado no DJE em 12/04/2024. Assim, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa; tendo em vista que nos termos do art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se a data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico (15/04/2024), iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação (15/04/2024), intime-se a parte agravante a fim de que esclareça acerca da tempestividade recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora